Tribunal: TJBA
Processo: 8003256-93.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003256-93.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MODULO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ECIO ROZA, MAGDA REGINA MACIEL DA SILVA, PAULA GIULLYANE SILVA FAGUNDES

APELADO: MACIO MARQUES DOS ANJOS

Advogado(s)
:
GABRIELA CERQUEIRA ANDRADE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PONTO COMERCIAL. FALTA DE PAGAMENTO. DESPEJO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. CONFISSÃO DA QUITAÇÃO DOS ATRASADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível em face de sentença em ação de despejo cumulada com cobrança dos valores atrasados, que julgou procedente o pedido autoral, rescindiu o contrato e condenou o réu ao pagamento do importe de
R$ 29.688,36.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houver cerceamento do direito de defesa por indeferimento de prova testemunhal para comprovar benfeitorias; (ii) verificar se ocorreu a confissão quanto ao pagamento do valor de
R$29.688,36
e (iii) se é devido o abatimento por benfeitorias.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz pode indeferir as diligências inúteis, de modo que a questão suscitada nos autos somente pode ser comprovada
por documento ou, pelo menos, deve haver um início de prova documental apto a confluir com a oitiva das testemunhas, nos termos do art. 444 do CPC, o que não há nos autos.
Portanto, inexiste cerceamento do direito de defesa.

4. No mais, inexiste prova documental apta a comprovar as supostas benfeitorias indicadas na peça recursal, de modo que, nos termos do art. 373, II, do CPC, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus de prova.

5. Por outro lado, a quantia de R$
29.688,36
foi quitada em 12/05/2021, haja vista confissão apresentada pelo autor (art. 374, II, do CPC), devendo
essa condenação
ser afastada do pronunciamento judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003256-93.2021.8.05.0022
, em que figuram como apelante
MODULO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP
e como apelado
MACIO MARQUES DOS ANJOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.